Tribunal: STF
Processo: RE 1274269
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA BEM DE FAMÍLIA FIANÇA IMPENHORABILIDADE AFASTADA EXCEÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 3º, INCISO VII DA LEI Nº 8.009/90 NÃO APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 605.709 DO STF AO CASO CONCRETO - FALTA DE EFEITO VINCULATIVO DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao arts. 5º, caput, e 6º da CF. Sustenta que se “evidencia a incompatibilidade da penhora do imóvel onde os Recorrentes residem – e que se configura bem de família – para satisfazer créditos decorrentes de locação comercial, em afronta ao direito constitucional à moradia”. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que o art. 3º, VII, da Lei nº 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez nenhuma diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, de modo que independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    Ademais, a Primeira Turma do STF, ao analisar controvérsia análoga à destes autos, no julgamento do RE 1.223.843-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que o julgado proferido no RE 605.709/SP, em que foi afastada a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, trata-se de posição isolada desta Corte, motivo pelo qual não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral. Veja-se a ementa do referido julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. O órgão julgador pode converter, em agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator; sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    4. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295).
    5. O acolhimento das razões recursais depende do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE 1.223.843-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator